Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007916-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 74259324, o SINDIRETA/DF informou a renúncia da substituída INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo o cancelamento do requisitório 0739513-25.2024.8.07.0000, com a consequente expedição da RPV. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 76136789). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão de ID: 32358457 definiu o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pela substituída INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do precatório n. 0739513-25.2024.8.07.0000, expedido em favor de INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (ID: 64206185). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 59284281). Brasília, 12 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR